Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-15.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002412-15.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ADILSON RAMOS DE BRITO
AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. FARDAMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar se o mandado de segurança seria meio hábil para impugnar decisão judicial que suspendeu processo que discute auxílio fardamento em fase de conhecimento, pendente de sentença de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, salvo em situações excepcionais de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. A decisão que determinou a suspensão do processo encontra-se em conformidade com a decisão proferida na Reclamação n. 1021296-44.2024.8.11.0000, que determinou a suspensão de todas as ações não transitadas em julgado, relacionadas ao auxílio fardamento.
5. Conforme a Súmula 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". A pretensão do agravante não apresenta nenhuma ilegalidade ou teratologia capaz de justificar a utilização do mandado de segurança.
6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Turma Recursal reforça a inadmissibilidade de mandado de segurança como substitutivo de recurso, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, onde prevalece o princípio da celeridade processual e a irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial passível de recurso, salvo em casos de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em que a decisão segue determinação expressa de suspensão de processos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 5o; CPC/2015, art. 1.021; Súmula no 267 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002412-15.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ADILSON RAMOS DE BRITO - CPF: 427.667.611-87 (IMPETRANTE), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025